Tribunal: TCU
Processo: 003.676/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.676/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dinora Labrea do Rio (XXX.389.940-XX); Eloisa Terezinha da Silva Freitas (XXX.621.121-XX); Flavia Uchoa Mascarenhas (XXX.012.601-XX); Ione Ines Diehl Schwingel (XXX.548.331-XX); Leonor da Silva Andrade de Gusmao (XXX.134.063-XX); Sylvana Uchoa Mascarenhas Coutinho (XXX.044.781-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional Paulo Schwingel (ato 67968/2025) de deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Ademario Buarque de Gusmao (ato 68622/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Geraldo Sagrilo (ato 61166/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Paulo Sylvio Mascarenhas (ato 68129/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4.1. para o ato de pensão militar de Paulo Sylvio Mascarenhas, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Sylvana Uchoa Mascarenhas Coutinho acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.4.2. para o ato de pensão militar de Paulo Sylvio Mascarenhas, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Flavia Uchoa Mascarenhas acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.5. o benefício pensional de Lusoir Ramao Freitas (ato 67278/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5.1. para o ato de pensão militar de Lusoir Ramao Freitas, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Eloisa Terezinha da Silva Freitas acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019.